Tribunal: TJDFT
Processo: 0721886-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. EXAMES. URGÊNCIA DA MEDIDA. REFORMA DA DECISÃO.
1. Ante o quadro de saúde do paciente e da urgência na recomendação do médico assistente, verifica-se a necessidade da autorização dos exames solicitados, haja vista que a demora na realização do procedimento poderia importar na total impropriedade da técnica a ser utilizada pelo profissional.
2. O plano de saúde não pode restringir acesso a procedimento, medicamento, método terapêutico com multiprofissionais e assistência técnica com enfermagem, todos eles considerados necessários para tratamento da saúde do paciente, em atenção aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana.
3. Recurso provido.